Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-69.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM, BEM COMO DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Ação revisional de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM, BEM COMO DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1.Ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, julgada improcedente. O autor recorre, alegando venda casada no seguro prestamista e ilegalidade nas tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem, pleiteando devolução em dobro e redução da taxa de juros.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade das cláusulas contratuais referentes aos encargos financeiros e acessórios, (ii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas e (iii) avaliar a alegação de venda casada no seguro prestamista.

III. Razões de Decidir
3. O seguro prestamista foi contratado de forma autônoma, não configurando venda casada, conforme Tema 972 do STJ, inclusive com manifestação de vontade expressa do consumidor (opção "sim" assinalada).
4. A tarifa de cadastro é permitida, desde que cobrada no início do relacionamento, conforme Tema 620 do STJ. A tarifa de registro do contrato é válida, com serviço comprovado, conforme Tema 958 do STJ. A taxa de juros está dentro dos parâmetros de mercado, não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação autônoma do seguro prestamista não caracteriza venda casada. 2. As tarifas de cadastro e registro são válidas quando comprovada a prestação do serviço e a inexistência de relacionamento prévio. 3. A taxa de juros está dentro dos parâmetros de mercado e não é abusiva.

Legislação Citada:
CPC, art. 6o, III; art. 85, §11. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 972; Tema 620; Tema 958; Tema 27. TJSP, Apelação Cível 1002812-58.2018.8.26.0554, Rel. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025. TJSP, Apelação Cível 1133801-49.2024.8.26.0100, Rel. José Wilson Gonçalves, 11a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025.